Tribunal: TJES
Processo: 5007643-22.2023.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-11-21

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA
Nº
5007643-22.2023.8.08.0000

REQUERENTE
:
ANDREA GOMES SANTANA

REQUERIDO
:
BANCO
DO BRASIL
S. A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. ART. 966, V, §§5° E 6º DO CPC. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS EM CASO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DE CITAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. JUÍZO RESCINDENTE PROCEDENTE.

1.
A
questão suscitada
nestes autos
transitou em julgado,
tendo
a parte utiliz
ado
de uma ação legalmente prevista para
desconstituir
a
sentença,
no tocante a pretensão que se emolda a umas das
hipóteses taxativas do art. 966 do C
PC
. Assim, há uma harmonização entre a pretensão requerida e a ação rescisória, não hav
endo, ainda,
outra ação cabível para pleitear o direito requerido, de modo que não que se falar em inadequação da via eleita.
Preliminar rejeitada.

2
.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a
desistência da ação, antes da citação do réu, não enseja o pagamento das custas e despesas processuais, vez que a lei processual prevê o cancelamento da distribuição para estes casos.

3
.
O
pedido de desistência da ação foi homologado antes mesmo
da citação da parte contrária,
de modo que
não é capaz de dar ensejo à condenação em custas processuais, por se enquadrar tipicamente na situação descrita no art.
2
90, do CPC.

4
.

A
questão

trazida aos autos
se
emolda à hipótese
de
rescisão da sentença por violação manifesta a norma jurídica, nos termos
do art. 966, inciso V, do CPC.

5
.
Juízo rescisório. Pretensão autoral parcialmente provida.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem o Egrégio Primeiro Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade,
JULGAR PROCEDENTE
o pedido rescindendo e parcialmente procedente o rescisório, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 06 de novembro de 2023.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007643-22.2023.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: ANDREA GOMES SANTANA

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO RESCISÓRIA
Nº
5007643-22.2023.8.08.0000

REQUERENTE
:
ANDREA GOMES SANTANA

REQUERIDO
:
BANCO
DO BRASIL
S. A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Trata-se de

Ação Rescisória

manejada
por
ANDREA GOMES SANTANA
em face d
e sentença

proferida pela MMª Juíza
de Direito da 3ª Vara Cível de Serra/ES que em razão do pedido de desistência julgou extinta, sem resolução do mérito, a ação proposta em primeiro grau em desfavor do
BANCO BRASIL S/A
.

Sustenta a requerente (id nº 5490869) a existência de erro material ou, ao menos, erro de fato consubstanciado na sua condenação ao pagamento das custas processuais,
pois realizou

o
pedido de desistência da ação
sem que
o banco requerido tenha sido citado na ação que tramitou em primeiro grau
.

DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR

A parte requerida aduz a existência de inadequação da via eleita para pleitear o não cabimento da condenação às custas processuais, aduzindo que a indignação deveria ter ocorrido no processo originário.

Apesar de tais argumentos, vê-se que a questão ora suscitada transitou em julgado, tendo a parte se utilizado da ferramenta processual adequada e legalmente admitida, eis que se insere nas hipóteses taxativas do art. 966 do Código de Processo Civil.

Assim, há uma harmonização entre a pretensão requerida e a ação rescisória, não havendo, ainda, outra ação cabível para pleitear o direito requerido, de modo que não há que se falar em inadequação da via eleita.

Por tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO

O pedido de concessão da gratuidade da justiça foi enfrenta na decisão de id. 5616848.

Assim, estando presentes os pressupostos de admissibilidade e observado o disposto no § 1º, do art. 968, do CPC, conheço da presente ação.

O cabimento da Ação Rescisória está elencado, taxativamente, nas hipóteses do art. 966, do Código de Processo Civil:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

Neste ponto, muito embora, como dito acima,
a causa de pedir da
A
ção
R
escisória não seja livre, eis que deve observar o rol taxativo descrito no artigo 966, do CPC, o órgão julgador dispõe de certo poder/liberdade quando do exame da ação rescisória.

Explico melhor. A causa de pedir remota representa, na Ação Rescisória, um fato narrado pela parte em sua peça inicial, daí porque o tribunal de justiça não pode promover a rescisão da decisão em hipótese de rescindibilidade diversa daquela trazida pelo autor e que não foi por ele invocada, em respeito ao princípio da congruência.

No entanto, o órgão julgador poderá realizar a correção da qualificação jurídica feita pela parte, sem que importe em alteração da causa de pedir remota.

No caso em exame, a autora sustenta, em sua peça inicial, a existência de erro de fato, segundo a qual, muito embora realizado pedido de desistência da ação em primeiro grau, a MMª. Juíza
a quo
, ao homologá-lo, entendeu por bem em condená-la ao pagamento das custas processuais.

Dessa maneira, fica claro que a pretensão da requerente é ver reconhecida a existência de um erro de fato consubstanciado na sua condenação, em primeiro grau, ao pagamento das custas processuais.

Com base nisso, vê-se que os fatos foram trazidos pela autora de forma clara e inteligível, muito embora a qualificação jurídica não tenha sido a mais correta, uma vez que a hipótese por ela trazida melhor se subsome ao disposto no inciso V, do
artigo 966, do CPC, o qual trata de hipótese de
violação manifesta da norma jurídica.

Digo isso porque, o pedido de desistência da ação homologado antes mesmo da citação da parte contrária não é capaz de dar ensejo à condenação em custas processuais, por se enquadrar tipicamente na situação descrita no art.
2
90
, do CPC.

Sobre o tema, vem se posicionando a jurisprudência do Colendo STJ:

[...] 2. A regra do art. 90 do Código de Processo Civil (o qual preceitua que a desistência da ação não exonera a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais) não se aplica à hipótese em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio da desistência da ação, antes da citação do réu, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do Código de Processo Civil (in verbis: “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”). [...] antes da citação da parte contrária. (REsp n. 2.016.021/MG, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe de 24/11/2022).

Dessa forma, considerando que a narrativa fática trazida pela autora permite uma melhor qualificação jurídica, passando a enquadrá-la no inciso V, do
artigo 966, do CPC, bem como considerando que
o pleito de desistência da ação em curso no primeiro grau, homologado antes mesmo da citação da parte contrária, não dá ensejo à condenação em custas processuais
,
t
enho que a questão discutida se amolda ao juízo rescindendo vindicado pel
a
autor
a
.

P
or todo o exposto,
e
m
sede de juízo rescisório,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão formulada pela autora, para
desconstituir em parte o
decisium
rescindendo, apenas no sentido de afastar a condenação
ao
pagamento
de
custas
processuais, ante a desistência da ação
em momento
anterior a citação da parte requerida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 07/11/23.

Voto: Acompanhar o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.